Tribunal: STF
Processo: RE 140451
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO DE AUTARQUIA ESTADUAL
APOSENTADO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. VANTAGEM "PRO LABORE"
INCORPORADA AOS PROVENTOS. DIREITO AO 13. SALARIO ESTENDIDO A TODOS
OS FUNCIONÁRIOS, INCLUSIVE AUTARQUICOS, BEM ASSIM AOS APOSENTADOS. A
CONCESSÃO DO 13. SALARIO NÃO PODE JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DE VANTAGEM
ANTERIOR JÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS, QUE ERA CONFERIDA, A ÉPOCA,
AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. TAMBÉM NÃO CABE SUPRIMIR A VANTAGEM
INCORPORADA AOS PROVENTOS, EM VIRTUDE DE DISCIPLINA POSTERIOR DA
MATÉRIA NÃO MAIS ASSEGURAR ESSA VANTAGEM AOS FUNCIONÁRIOS EM
ATIVIDADE. AO MANTER A VANTAGEM INCORPORADA O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
OFENDEU O ART. 5., INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, NEM O ART.
102, PAR. 2., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.